Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva das pacientes pela suposta prática de estelionato (art. 171 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se a condição pessoal das pacientes — primariedade, residência fixa, doença grave e ausência de risco concreto — autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Como a prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis e deve ser medida excepcional e, no caso, as pacientes respondem por estelionato, crime sem violência ou grave ameaça, e não há indícios robustos de que pretendam se furtar à aplicação da lei penal ou obstruir a instrução criminal, a ordem deve ser concedida.

4. Como a primeira paciente, embora com condenação anterior, é idosa e portadora de doenças graves, situação que autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, conforme precedentes do STJ.

5. A segunda paciente é ré primária, possui endereço fixo, filha menor e bons antecedentes, não havendo elementos concretos que justifiquem a sua segregação cautelar.

6. Como a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente as condições pessoais das pacientes nem apresentou fundamentação individualizada suficiente para justificar a prisão preventiva, ela deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 318, III e V; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.10.2020; TJDFT, HC 0743535-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 19.10.2023.